Tribunal: CARF
Processo: 19615.000624/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.000624/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
SEMEPE SERVICO MEDICO DE PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.000624/2007-10
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Vencidos na preliminar os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator) e Andréa Viana Arrais Egypto que votaram por declarar a
nulidade do lançamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 191 e ss).
Pois bem. O Relatório Fiscal, a fls. 52/53 dos autos, noticia que o presente débito
refere-se à complementação de lançamento a menor anteriormente realizado pelo INSS. Segundo
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, a fls. 04/09 do feito, trata-se de diferenças de
contribuições sociais patronais, em sua maioria, de competências e rubricas já lançadas na NFLD
35.446.305-5.
Cientificada, pessoalmente, do lançamento, conforme fls. 01 do presente processo,
a empresa ingressou com defesa tempestiva, segundo fls. 66/82, ocasião em que argui, em
síntese:
1) Preliminar de cerceamento de defesa por não saber que documentação serviu de suporte à
obtenção das bases-de-cálculo, bem como a origem dos valores lançados na rubrica
Créditos Considerados.
Meritoriamente:
2) Contesta a cobrança de contribuições destinadas ao:
- SESC/SENAC, por não ser estabelecimento comercial;
- Ao SAT, porque a Lei n. 8.212/91 não trouxe todos os elementos necessários à apuração
da obrigação tributária, sendo ilegítimo seu estabelecimento por regulamento;
3) Acusa errônea apuração de débito por não exclusão dos valores já lançados na NFLD
35.446.305-5 e impossibilidade de autuações complementares sobre as mesmas
competências já lançadas anteriormente, antes de serem operacionalizadas as
apropriações de recolhimentos efetuados, a que se referem as planilhas integrantes da
defesa à NFLD 35.446.305-5.
4) Requer perícia, apontando assistente técnico e quesitos.
Por seu turno, a autoridade lançadora, chamada aos autos, identificou cobranças
indevidas de contribuições sociais no lançamento original, propondo, assim, as seguintes
retificações:
Exclusão total das diferenças das contribuições sociais lançadas nas competências e
levantamentos a seguir assinalados, por cobrança indevida das mesmas:
a) Lev. FP2:
Competências: 01/1999; 04/1999; 08/1999 a 13/1999; 07/2000; 02/2001 e 03/2001;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

b) Lev. LN1:
Competência: 03/2000.
Em seguida, sobreveio julgamento, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 191
e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte, com a manutenção
parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇAO FISCAL DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
-
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PATRONAIS.
I - Admissibilidade da revisão de lançamento quando verificado erro. Princípios da
legalidade e da moralidade administrativa.
II - Contribuições sociais fixadas pelo inciso II, do art. 22, da Lei n.° 8.212/91 (antigo
Seguro Acidente de Trabalho - SAT). Constitucionalidade e legalidade. Precedentes do
STF e STJ.
III - Contribuições sociais destinadas a Terceiros: SESC, SENAC e SEBRAE. A
mudança de entendimento jurídico sobre a matéria somente se aplica a fatos geradores
subseqüentes à sua edição. Art. 2°, XIII, da Lei 9.784/99 c/c art. 146, do CTN.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Em resumo, a Decisão-Notificação julgou procedente em parte a presente NFLD,
reconhecendo a improcedência dos débitos expressamente reconhecidos como equivocados pela
autoridade autuante.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 209 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
a) Permanece cerceado o direito de defesa da recorrente, uma vez que ainda não é possível,
com os elementos constantes nos autos, conhecer todos os valores considerados pela
fiscalização para o presente lançamento.
b) É indevida a cobrança do SAT à recorrente, na competência de 13/2000, como descrita no
presente lançamento.
c) Não foi demonstrado nos autos a correção dos erros de apuração no presente lançamento.
A simples juntada aos autos dos lançamentos originários das NFLD's n°s 35.446.304-7 e
35.446.305-5 não tem o condão de sanar a inconsistência existente no presente
lançamento.
d) A decisão recorrida, ao analisar o presente lançamento, não tratou dos equívocos de
apuração e recolhimento exaustivamente tratados da Defesa apresentada contra a citada
NFLD n° 35.446.305-5, que refletem diretamente na presente NFLD, já que esta foi
constituída em sua complementação.
e) Também, apesar de reconhecer expressamente a improcedência da cobrança das
contribuições sociais ao SESC, SENAC e SEBRAE, não apropriou os valores
efetivamente recolhidos sob esta rubrica como créditos a favor da recorrente para quitar
os outros débitos lançados de ofício, referentes à Contribuição Social destinada ao
financiamento da complementação das prestações por Acidente do Trabalho - SAT,
Contribuição das Empresas, Contribuição ao Salário-Família e Contribuição sob a
remuneração dos segurados Individuais - CI.
f) A perícia contábil mostra-se como o único meio de prova hábil para determinação precisa
das inconsistências existentes no débito sob discussão, que se restringe apenas as
contribuições lançadas nas competências de 13/2000, 02/2000 e 05/2000.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, tendo sido
cerceado o seu direito de defesa, uma vez que ainda não seria possível, com os elementos
constantes nos autos, conhecer todos os valores considerados pela fiscalização para o presente
lançamento.
Afirma, ainda, que a autoridade autuante se restringe a comentar, de forma
genérica, que “os valores lançados como fato gerador correspondem as folhas de pagamento da
empresa”.
E, ainda, alega que permanece impossibilitada de verificar a exatidão dos valores
utilizados como recolhimentos ao INSS, pois não teria sido informado, nos autos, a origem dos
valores registrados na rubrica “CRÉDITOS CONSIDERADOS – DIVERSOS e GPS”.
Afirma, ainda, que os referidos DAD's, apresentados nos autos pela decisão
recorrida, correspondem aos dados do “lançamento originário" das NFLD's n°s 35.446.304-7 e
35.446.305-5. Ocorre que, ambas as NFLD's foram impugnadas através de Defesa, de modo que
os valores utilizados como “CRÉDITOS CONSIDERADOS – DIVERSOS e GPS”, ainda podem
ser modificados no julgamento da defesa administrativa apresentada contra a NFLD n°
35.446.305-5, o que impossibilitaria a apresentação, pela recorrente, das contraprovas a todos os
valores lançados.
Ao final, afirma que, por força da impossibilidade de conhecimento da origem de
todos os valores considerados pela fiscalização em seu lançamento, a recorrente fica impedida de
apresentar todas as contraprovas em sua defesa, uma vez que estes não correspondem aos
registros e documentos fiscais mantidos pela recorrente.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN).
A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus
requisitos, tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar
indevidamente cerceamento do direito de defesa.
No caso dos autos, vislumbro que o presente auto de infração foi nitidamente em
ofensa ao art. 142 do CTN, sendo essa nulidade insanável, sobretudo pela ausência de
motivação, revelando a completa incerteza da presente exigência, prejudicando, inclusive,
sobremaneira o direito de defesa do recorrente.
A começar, destaco que, após a apresentação da defesa, pelo sujeito passivo, o
Serviço de Análise de Defesas e Recursos (e-fls. 147 e ss), ante a alegação, no sentido de que o
presente crédito tributário estaria relacionado com a NFLD 35.446.305-5, por abarcar
competências e rubricas já lançadas anteriormente, determinou a conversão em diligência, a fim
de que a autoridade fiscal esclarecesse diversos pontos que remanesceriam em dúvida. É de se
ver:
6. À exceção da competência 13/00, que não foi lançada para o estabelecimento /0001-
02 na NFLD 35.446.305-5 remanescem dúvidas quanto às diferenças de contribuições
sociais exigidas no presente processo. Senão, vejamos as seguintes rubricas:
A) TERCEIROS - na competência 02/00 fica clara a dedução do valor (R$
1.164,51) lançado na NFLD 35.446.305-5. O mesmo não acontece na
competência 03/O0, onde só consta a dedução de GPS. Ademais, em atenção à
Circular Conjunta INSS / DRP/ CGFISC/ GCTJ/ CGARREC N.° 05, de
13/05/2003, c/c - a Nota Técnica PROCGER/CGCONS/DCT n° 112/2003, as
prestadoras de serviços, de caráter eminentemente civil, nada devem ao
SESC/SENAC no período compreendido pela presente NFLD, devendo, assim,
serem as mesmas excluídas.
B) SAT:
1) Na competência 03/00, houve a dedução do valor (R$2.255,17) cobrado na
NFLD 35.446.305-5. Contudo, a diferença lançada (R$ 758,45) corresponde ao
valor da GPS deduzida naquela NFLD, inexistindo qualquer referência sobre o
estabelecimento para o qual foi apropriada a referida guia.
2) Na competência 02/2001, também está clara a dedução do valor (R$ 2.300,23)
lançado na NFLD 35.446.305-5. A diferença agora cobrada (R$ 223,87)
corresponde ao valor da GPS deduzida naquela NFLD, não tendo a fiscalização
explicitado em que estabelecimento procedeu ao aproveitamento da citada guia.
C) EMPRESA - no DAD verificam-se na coluna “Créditos Considerados - Diversos" as
deduções das diferenças lançadas na NFLD 35.446.305-5. Remanescem, entretanto,
dúvidas nas seguintes deduções:
1) Na competência 12/99, anteriormente havia sido deduzida GPS no valor de R$
2.545,29. Agora, mencionada dedução foi retificada para R$ 1.920,87, sendo
cobrada a diferença entre ambas (R$ 624,42), sem que se mencione claramente o
motivo ou se especifique o estabelecimento em que se deu seu eventual
aproveitamento.
2) Na competência 02/2000, anteriormente havia sido deduzida GPS no valor de
R$ 4.127,23. Agora, mencionada dedução foi retificada para R$ 2.743,20, sendo
cobrada a diferença entre ambas (R$ 1.384,03), sem que se mencione claramente
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

o motivo ou se especifique o estabelecimento em que se deu seu eventual
aproveitamento.
3) Na competência 07/00, anteriormente havia sido deduzida GPS no valor de R$
3.629,97. Agora, mencionada dedução foi retificada para R$ 1.656,13, sendo
cobrada a diferença entre ambas (R$ 1.973,84), sem que se mencione claramente
o motivo ou o estabelecimento em que se deu seu eventual aproveitamento.
4) Na competência 03/2001, anteriormente havia sido deduzida GPS no valor de
R$ 3.590,02. Agora, mencionada dedução foi retificada para R$ 1.564,59, sendo
cobrada a diferença entre ambas (R$ 2.025,43), sem que se mencione claramente
o motivo ou o estabelecimento em que se deu seu eventual aproveitamento.
D - C.l. (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL):
1) Na competência 01/99, que não foi lançada para o estabelecimento /0001-02
na NFLD' 35.446.305-5, consta dedução no valor de R$ 13.356,19 na coluna
“Créditos Considerados - Diversos", cujo origem não foi especificada nos autos.
2) Na competência 04/99, é mister que o fiscal notificante esclareça a origem do
valor lançado como dedução na coluna “Creditos Considerados - Diversos".
3) Nas competências 08/99 a 11/99 e 05/2000, fazem-se necessários
esclarecimentos acerca da. origem dos valores lançados como dedução na coluna
“Creditos Considerados - Diversos", bem como se especifique, se for o caso, o
motivo da redução dos valores das GPS deduzidas, quando confrontados com
aqueles registrados na NFLD 35.446.305-5, assinalando o(s) estabelecimento(s)
em que se deu(deram) eventual(is) aproveitamento(s) dos saldos remanescentes
das referidas guias.
7. Considerando a argumentação de cerceamento de defesa, somos pela conversão do
julgamento do presente feito em diligência, a fim de que o fiscal notificante elabore
relatório aditivo esclarecendo os pontos assinalados no item anterior.
8. À consideração de V.Sa. para as providências cabíveis.
Em resposta à conversão do julgamento em diligência, a autoridade autuante, na
tentativa de sanear o feito, elaborou a informação de e-fl. 182, reconhecendo diversos equívocos
no lançamento, o que, a meu ver, destaca a precariedade do trabalho fiscal, pondo em dúvida a
higidez do presente crédito tributário. É de se ver:
SUPERVISAO FISCAL 01, EM 11/l l/2003
REF. NFLD 35.579.325-3
l. Vem a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD em diligência a
fim de proceder saneamento do crédito constituído.
2. Após análise no levantamento efetuado e as ponderações feitas pelo Serviço de
Análise verifiquei que nas competências 01/99, 04/99, 08/99, l0/99, ll/99, 13/99, 03/00,
07/00, 02/01 e 03/0l os lançamentos foram feitos indevidamente, uma vez que tinham
sido objeto de levantamento na NFLD 35.446.305-5, por retifiquei-os para ZERO.
3. Na competência 02/00 os valores lançados como fato gerador correspondem as folhas
de pagamento da empresa, os valores lançados na coluna “Créditos considerados –
Diversos” são os valores levantados na NFLD 35.446.305-5, as GPS lançadas estão
acostadas aos autos, foi também retificado os terceiros retirando do levantamento SESC
e SENAT.
4. Na competência 05/00 o fato gerador refere-se a folhas de pagamento, os valores
lançados na coluna, “Créditos Considerados – Diversos” são valores levantados na NF
LD 35.446.305-5 e as GPS estão acostadas aos autos.
5. Na competência I3/00 as GPS estão acostadas aos autos.
6. À Consideração Superior.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

Como se não bastasse a tentativa de sanear o feito, aperfeiçoando o lançamento, as
informações prestadas pela fiscalização foram consideradas incompletas pelo Serviço de Análise
de Defesas e Recursos (e-fls. 183), que determinou, novamente, a conversão do feito em
diligência, a fim de que fossem sanadas as dúvidas que permaneciam. É de se ver:
1. Considerando os esclarecimentos prestados pelo AFPS notificante a fls. 156 dos
autos, remanescem na presente NFLD apenas as competências 02/2000; 05/2000 e
13/2000.
2. No entanto, ainda há dúvidas acerca das competências a seguir especificadas:
(...)
3. A questão advém das diferenças encontradas entre as deduções de GPS no presente
débito e na NFLD 35.446.305-5, que envolve as mesmas rubricas e competências acima
assinaladas, a saber:
(...)
4. As GPS juntadas pelo fiscal notificante a fls. 129/155 não dirimem a dúvida, porque
não batem com os valores deduzidos no processo NFLD 35.446.305-5, como assinalado
no item anterior.
5. Toma-se necessário, assim, que o AFPS esclareça o motivo da diferença entre as GPS
deduzidas nas duas NFLD acima assinaladas, elaborando relatório conclusivo sobre a
matéria.
6. À consideração de V.Sa. para as providências cabíveis.
Em resposta à conversão do julgamento em diligência, a autoridade autuante, em
nova tentativa de sanear o feito, elaborou a informação de e-fl. 186, reconhecendo outros
equívocos no lançamento, o que, a meu ver, destaca, ainda mais, a precariedade do trabalho
fiscal, pondo em dúvida a higidez do presente crédito tributário. É de se ver:
EQUIPE FISCAL 02, EM 18/03/2004
Ref NFLD 35.579.325 -3
1 -Em resposta as considerações feitas pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos
passo a prestar as informações abaixo
a. Na competência 02/2009 a empresa recolheu três GPS no valor originário de R$
13.329,90 acostadas aos autos, fls. 129 a 131.
b. À parte descontada dos segurados no mês foi do RS 12.143,30, fls. 08.
c. Na NFLD 35.446.305-5 foi constituída uma diferença de R$ 40.264,24 (ver fls. 119).
d. Foi feito uma revisão no presente levantamento e a diferença ficou de acordo com a
planilha de fls 158.
e. Na competência 05/2000 a empresa recolheu quatro GPS no valor originário de INSS
R$ 49.006,06 e terceiros R$ 8.410,13.
f. A parte descontado dos segurados foi de R$ 12.145.07. fls. 06.
g. Na NFLD 35.446.305-5 foi levantado R$ 2.871,46 SAT em 4.985,85 para
contribuinte individual (ver fla 112).
h. Foi feito uma revisão no levantamento e a diferença ficou de acordo com a planilha
de fls. 158.
2 - A Consideração da Chefia da Equipe Fiscal.
Destaco que os esclarecimentos prestados pela autoridade autuante, foram feitos
durante o curso do processo administrativo e não antes da lavratura do auto de infração, não
cabendo ao julgador, no meu entender, sanear vício de nulidade do auto de infração com o
intuito de preservá-lo, ultrapassando direitos e garantias do contribuinte. A motivação deve
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

preexistir quando da lavratura do auto de infração, não sendo possível que diligências posteriores
passem a integrar a motivação do lançamento tributário.
Aqui, entendo que, faltou à fiscalização, para a lavratura do presente auto de
infração, maior clareza no exame e externalização dos fatos narrados, sobretudo por estar
demonstrado, nos autos, que procede a alegação do recorrente no sentido de que o presente
crédito tributário estaria relacionado com a NFLD 35.446.305-5, por abarcar competências e
rubricas já lançadas anteriormente.
A falta de clareza no exame da situação posta, e na externalização do lançamento,
também causou embaraços à defesa do recorrente, que não deve ser limitada a uma defesa
apenas formal, mas eminentemente técnica, com amplo conhecimento dos fatos que lhe são
imputados.
Tal fato, a meu ver, ocasionou nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa,
por parte do sujeito passo, eis que criou embaraços para o conhecimento dos fatos e das razões
de direito à parte contrária, e, ainda, pelo óbice à ciência da amplitude dos fatos narrados no auto
de infração, impedindo, com isso, que se manifestasse, com proficuidade, sobre a acusação
fiscal.
A propósito, a conturbada tramitação dos autos, acompanhada de inúmeras
conversões do julgamento em diligência, revela que a fiscalização não motivou o ato
administrativo adequadamente. É dever da fiscalização o exame da verificação completa da
ocorrência do fato gerador, tendo, inclusive, um largo prazo decadencial para proceder desta
forma.
Com isso, entendo que a exigência não merece prosperar, eis que o auto de
infração incorre, em particular violação do art. 142 do CTN, pois não prova o que alega, como já
aclarado pela doutrina:
Em suma, à luz do art. 142 do CTN, em qualquer hipótese a prova da ocorrência do fato
gerador do tributo está a cargo do fisco e a circunstância de ele expedir um ato
administrativo de exigência tributária que pressupõe a ocorrência do fato gerador não
torna a alegação dessa ocorrência coberta pela presunção da legitimidade, nem inverte o
ônus da prova.
Não cabe ao contribuinte provar a inocorrência do fato gerador, incumbe, isto sim, ao
fisco demonstrar a sua ocorrência.1
É gizar, a propósito, que o dever de motivar o ato administrativo, assim como a
verdade material – princípios regentes do processo administrativo tributário – impõem à
Administração Fazendária verdadeiro dever de provar, típica e privativamente estatal – o que
não foi observado no caso concreto. Faltou, por parte da fiscalização, um exame mais
detalhado da situação dos autos, não podendo a complexidade da questão posta subsidiar a
completa inversão do ônus da acusação.
Nesse contexto, nunca é demais lembrar que o ônus da prova incumbe a quem
acusa, ainda que seja este o agente estatal. O interesse público ou a presunção de legitimidade
dos atos administrativos não acobertam nem permitem acusação sem prova. Nesse sentido, o
próprio Estado (e seus agentes) deve fazer cumprir e obedecer aos ditames constitucionais
processuais, com o fim de assegurar aos cidadãos o exercício dos direitos e garantias e a
segurança jurídica e resguardar, aí sim, o interesse público.

1 GRECO, Marco Aurélio. Lançamento, in Do Lançamento, Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 12, São Paulo: CEEU/Res. Tributária, 1987,
p.170-1.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

O caso dos autos, a meu ver, demonstra uma completa incerteza sobre o crédito
tributário lançado, não tendo a fiscalização sequer apresentado ter ciência da origem dos
lançamentos efetuados.
Dessa forma, por violação ao art. 142, do CTN, entendo que deve ser reconhecida
a nulidade do lançamento, por vício material.
3. Mérito.
Em que peste este Relator entenda ser insuperável, na hipótese dos autos, a
nulidade do lançamento, por vício material, em razão de ofensa ao art. 142, do CTN, passo a
examinar, nas linhas que seguem, as demais alegações do recorrente, adotando como premissa o
entendimento, deste Colegiado, sobre a inexistência de vícios que maculam a exigência em
epígrafe.
Pois bem. O recorrente prossegue em seu recurso, alegando que seria ilegal a
exigência da contribuição ao SAT, na competência 13/2000, ante sua inconstitucionalidade.
Ademais, alega que não foram considerados como créditos os valores indevidamente recolhidos,
a título de contribuição para “terceiros”, e que seriam suficientes para afastar a presente
exigência.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
De toda sorte, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento
do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou constitucional a
instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT),
afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Já sobre o pedido do recorrente, de compensar valores supostamente indevidos, já
recolhidos, a título de contribuição para “terceiros”, entendo que o pleito escapa à competência
deste colegiado, eis que, caso o contribuinte entenda haver realizado pagamento a maior em
determinada competência, deve ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da
RFB ou efetivar a compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP de
competência posterior ao pagamento efetuado a maior, nos moldes preconizados no art. 89, da
Lei n° 8.212/91.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária
para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Já sobre a alegação, no sentido de que houve erro de cálculo, na apuração do
crédito tributário, cabe destacar que a decisão recorrida já excluiu o montante identificado como
coincidente com o constituído, também, na NFL n° 35.446.305-5, não tendo o recorrente se
desincumbindo do ônus de comprovar que haveria outros valores não considerados e que, na
mesma toada, deveriam ser excluídos do presente lançamento.
Na mesma toada, o contribuinte não esclarece quais créditos, porventura, não
teriam sido considerados, tratando-se, pois, de alegação genérica, o que não só dificulta, mas
impossibilita o exame de sua pretensão. E, conforme visto acima, o pedido de compensação deve
observar normas próprias e que, atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais, o recorrente sequer comprovou que ocorrera novas exclusões, com o
julgamento final da NFLD n° 35.446.305-5 e que, inclusive, encontra-se em cobrança na dívida
ativa
(https://rgrcred.dataprev.gov.br/cws/contexto/rgrcredpfn/rgrcred.html),
baseando
suas
alegações, portanto, no campo da suposição.
E, ainda, conforme destacado pela decisão recorrida, a competência 13/2000,
envolve unicamente diferenças das contribuições sociais na rubrica estabelecidas no art. 22,
inciso II, alíena “b” (antigo Seguro Acidente de Trabalho - SAT), para as quais não houve
comprovação de recolhimentos integrais pela empresa. Referida competência não havia sido
lançada na NFLD 35.446.305-5.
Ademais, na ação fiscal que antecedeu ao presente lançamento, nada se cobrou a
título de contribuições sociais devidas pelos segurados empregados, em relação ao
estabelecimento autuado, na competência de 02/2000. Na mesma toada, ao constituir a NFLD
35.446.305-5, a fiscalização nada cobrou na competência 05/2000 do estabelecimento em
questão, a título de contribuição devidas pelos segurados empregados.
O presente lançamento é resultado da diferença da dedução efetuada na NFLD
35.446.305-5, de modo equivocado, tendo sido constituído o presente débito para corrigir a
situação, cobrando, nas competências remanescentes em discussão, a contribuição social
suplementar, que corresponde à diferença entre o que foi erroneamente deduzido das
contribuições sociais previdenciárias, na NFLD 35.446.305-5 e o efetivamente cabível.
Quanto aos valores expressos na decisão recorrida, cabe destacar que o
contribuinte os ignora completamente e não demonstra quais são os erros, fato este que impede a
presente autoridade julgadora de concluir pela presença de erro nos cálculos efetuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização e pela decisão recorrida, pois a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio do Auto de Infração, com a exclusão dos valores já afastados pela decisão
recorrida.
Em relação ao pedido de produção de prova pericial, para esclarecimento das
inconsistências que, porventura, existiriam em relação ao débito em discussão, entendo que, uma
vez afastada a hipótese de nulidade do lançamento, pelo Colegiado, cabe compreender, como
consectário lógico, que as inúmeras conversões do julgamento em diligência já permitiram o
esclarecimento dos fatos, em que pese, conforme demonstrado anteriormente, não ser este o
posicionamento deste Relator.
Dessa forma, o presente feito não demanda maiores investigações e está pronto
para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não depender de
maiores conhecimentos científicos, sobretudo ante os esclarecimentos prestados pela autoridade
autuante, bem como pela decisão recorrida.
No caso em análise, os elementos de prova a favor do recorrente poderiam ter sido
por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O Relatório Fiscal (e-fls. 53/54) é claro quanto ao lançamento ter sido
empreendido para a constituição de diferenças de contribuições não recolhidas e não constituídas
anteriormente em Notificações Fiscais de Lançamento de Débito.
O Relatório de Fatos Geradores Geral (e-fls. 34/40) especifica a origem
documental da apuração dos fatos geradores, folha de pagamento ou contas da contabilidade.
Os recolhimentos foram evidenciados a partir dos relatórios Guias de
Recolhimento Registradas (e-fls. 15/30) e Apropriação de GPS (e-fls. 31/33).
O Discriminativo Analítico do Débito (e-fls. 05/10) especificou a apropriação de
valores a partir das colunas DIVERSOS e GPS.
Na impugnação (e-fls. 73/89), a recorrente sustentou nulidade do lançamento em
razão de a informação constante na coluna diversos do Discriminativo Analítico do Débito não
possibilitar a correta percepção do abatimento de todos os débitos anteriormente lançados na
NFLD n° 35.446.305-5 e, no mérito, afirmou que a autoridade autuante não excluiu do
lançamento todos os valores anteriormente constituídos na NFLD n° 35.446.305-5.
Na primeira instância, o julgamento foi convertido duas vezes em diligência (e-
fls. 147/186) e a autoridade lançadora anexou aos autos o Discriminativo Analítico do Débito
referente à NFLD n° 35.446.305-5 (e-fls. 134/146) e, reconhecendo a alegação da impugnante de
não exclusão de valores anteriormente constituídos na NFLD n° 35.446.305-5, opinou pela
retificação parcial do lançamento (e-fls. 182 e 186).
Considerando também a NFLD n° 35.446.304-7 (Discriminativo Analítico do
Débito, e-fls. 187/190), o julgador monocrático retificou o lançamento a excluir valores
anteriormente constituídos de ofício.
Dispondo a empresa das NFLDs n ° 35.446.305-5 e n° 35.446.304-7 e da presente
NFLD, a impugnante tinha pleno conhecimento dos valores considerados pela fiscalização na
confecção do lançamento, tanto que apontou não ter havido a devida exclusão dos valores
anteriormente lançados, tendo a autoridade julgadora de primeira instância acolhido sua
argumentação e especificado de forma clara e precisa os valores mantidos, como revela o
seguinte excerto da Decisão-Notificação n° 15.401.4/110/2004 (e-fls. 191/198):
9. Por seu turno, confrontando-se o Discriminativo Analítico do Débito - DAD, a fls.
04/09 dos autos, com o lançamento originário das NFLD 35. 446.305-5 e 35.446.304-7,
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

para o estabelecimento ora envolvido (CNPJ 10.930.600/0001-02), cuja cópia fizemos,
respectivamente, anexar a fls. 109/120 e 160/162 do presente processo, facilmente se
conclui que os valores integrantes da coluna “créditos considerados - diversos"
correspondem às diferenças lançadas nas citadas NFLD. Já a coluna “créditos diversos -
GPS" diz respeito às Guias da Previdência Social que foram deduzidas do presente
lançamento.
10. Tendo em consideração a revisão do débito entabulada pelo fiscal notificante,
consoante ressaltado no item 5 da presente decisão-notificação, acolhidas pelo julgador,
remanescem na NFLD em apreço apenas os levantamentos:
I- LEV. FP2 - COMPETÊNCIAS: 05/2000 E 13/2000.
II - LEV. LN1 - COMPETÊNCIA: 02/2000.
11. Passemos, então, à análise dos referidos lançamentos remanescentes. A competência
13/2000 envolve unicamente diferenças das contribuições sociais na rubrica
estabelecidas no art. 22, inciso II, alínea “b” (antigo Seguro Acidente de Trabalho -
SAT), para as quais não houve comprovação de recolhimentos integrais pela empresa.
Referida competência não havia sido lançada na NFLD 35.446.305-5. Nada obsta,
portanto, sua exigência no presente débito.
(...)
17. Quanto às competências 02/2000 (levantamento LN1) e 05/2000 (levantamento
LP2), seus respectivos lançamentos decorrem da dedução indevida de valores na NFLD
35.446.305-5, conforme a seguir explicitado.
18. Na competência 02/2000, a empresa recolheu 3 (três) GPS, relativas ao
estabelecimento em questão, a saber:
Competência GPS (campo 6 - Valor do INSS)
02/2000
R$ 7.21 1,43(conforme fls. 129 dos autos);

R$ 5.162,60 (conforme fls. 130 dos autos);

R$ 955 87 (conforme fls. 131 dos autos).
TOTAL
R$13.329,90
19. Do confronto entre os valores devidos exclusivamente ao INSS pela empresa na
citada competência (segundo DAD a fls. 08 dos autos) com os valores recolhidos
(conforme item anterior da presente decisão) e, ainda, considerando a dedução do
salário-família, tem-se:
RUBRICAS APURADO RECOLHIDO SALÁRIO-FAMÍLIA DEVIDO
SEGURADOS 12.143,30
12.143,30
XXXXX
EMPRESA
29.112,81
1.186,60
1.556,60
26.369,61
SAT
2.911,28
2.911,28
CONTR. INDIV. 11.202,87
11.202,87
20. Na ação fiscal que antecedeu ao presente lançamento, nada se cobrou a título de
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados, em relação ao
estabelecimento em pauta, na citada competência de 02/2000. Ao constituir a NFLD
35.446.305-5, o fiscal notificante o fez s seguintes moldes, em relação às contribuições
devidas exclusivamente ao INSS:
RUBRICAS APURADO GPS DIFERENÇAS
EMPRESA
29.112,81
4.127,23
24.985,58
SAT
2.911,28
2.911,28
CONTR. INDIV 11.202,87
11.202,87
21.Houve, por conseguinte, na NFLD 35. 446.305-5, dedução indevida na rubrica
EMPRESA, dado que o valor adequado a ser deduzido era R$ 2.743,20 (= 1.186,60 +
1.156,60) como demonstrado no item 18 da presente decisão. Dessarte, o lançamento de
R$ 1.384,03 , que corresponde à diferença entre o valor indevidamente deduzido
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

(R$4.127,23) e o efetivamente cabível (R$ 2.743,20), resulta plenamente justificável,
não havendo como acolher a irresignação da notificada na matéria.
22. Idêntica situação ocorreu na competência 05/2000, envolvendo a rubrica
“contribuintes individuais", relativa às contribuições sociais incidentes sobre
remunerações pagas a administradores/autônomos. Segundo consta dos autos, para o
estabelecimento em questão registram-se as seguintes GPS:
COMPETÊNCIAS GPS (CAMPO 6 - VALOR DO INSS)
05/2000
24.276,73 (segundo fls. 137 dos autos)

12.470,09 (segundo fls. 138 dos autos)

7.069,13 (segundo fls. 139 dos autos)

5.190 11 (segundo fls. 140 dos autos)
TOTAL
49.006,06
23.Confrontando os valores devidos ao INSS (excluídos aqueles destinados a terceiros),
conforme DAD, a fls. 06 do presente processo, com os recolhimentos especificados no
item anterior e mais a dedução do salário-família, tem-se:
RUBRICA APURADO GPS SALÁRIO-FAMÍLIA DIFERENÇA
SEGURADO
12.145,07
12.145,07
XXXXXX
EMPRESA
28.714,60
28.714,60
XXXXXX
SAT
2.871,46
2.871,46
XXXXXX
CONTR. INDIV. 20.518,04
5.274,93
1.429,90
13.813,21
24. Por seu turno, o INSS, ao constituir a NFLD 35.446.305-5, nada cobrou na
competência 05/2000 do estabelecimento em questão, a título de contribuição devidas
pelos segurados empregados, porque já quitada. No pertinente às demais rubricas
assinalados no item anterior, assim procedeu (consoante fls. 112 do presente processo):
RUBRICAS APURADO GPS DIFERENÇAS
EMPRESA
28.714,60
28.714,60
xxxxxxxxx
SAT
2.871,46
XXXXXX
2.871,46
CONTRINDIV. 20.518,04
15.532,19
4.985,85
25. Assim, a fiscalização previdenciária excedeu-se na dedução efetuada na NFLD
35.446.305-5, constituindo o presente débito para corrigir a situação, cobrando, na
citada competência 05/2000, a contribuição social suplementar de R$ 5.955,90
(conforme fls. 06 dos autos), que corresponde à diferença entre o que foi erroneamente
deduzido das contribuições patronais exclusivas do INSS (ou seja, excluídas aquelas
destinadas a terceiros) na NFLD 35.446.305-5 (R$ 44.246,79) e o efetivamente cabível
(R$ 38.290,89, consoante demonstrado no item 22 da presente decisão). Mencionada
diferença resulta, em consequência, exigível, não havendo, assim, como acolher a
insatisfação da notificada nesse sentido.
(...)
27. Também, nas competências que remanescem na presente NFLD, encontram-se
devidamente demonstradas as deduções dos valores lançados na NFLD 35.446.305-5,
como se observa no DAD, a fls. 06 e 8 do presente processo. Note-se que para a
competência 13/2000 (fls. 07 dos autos) somente houve dedução das respectivas GPS,
dado que, como já frisado, inexistiu lançamento anterior envolvendo a citada
competência e o estabelecimento em pauta.
(...)
31. Recentemente, o STJ manifestou, no RE 396.266, de 26/11/2003, entendimento de
que as contribuições sociais destinadas ao SEBRAE, por terem natureza de intervenção
no domínio econômico, são totalmente autônomas e não um adicional, desvinculando-
as, assim, daquelas contribuições destinadas ao SESC/SENAC e SESI/SENAI. No
entanto, pelas mesmas razões esposadas no item anterior, mencionado posicionamento
somente se aplica aos fatos geradores posteriores à sua edição, motivo pelo qual somos
também pela exclusão das contribuições destinadas ao SEBRAE no presente caso.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.000624/2007-10

32. Do exposto, resulta a seguinte retificação:
LEVANTAMENTO RUBRICA COMP. DIF. DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

LANÇADA DEVIDA A EXCLUIR
LN1
TERCEIROS
02/2000 7.278,20 2.765,72 4.512,48
Destarte, não houve modificação ou inovação na motivação do lançamento, mas
tão somente retificação para a exclusão de valores indevidamente lançados.
Isso posto, voto por AFASTAR a PRELIMINAR de nulidade e, no mérito,
acompanho o voto do relator para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital